Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700004-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: VANESSA ESPIRITO SANTO CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 42483105). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator